Tribunal: TJPA
Processo: 0084708-64.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084708-64.2015.8.14.0301

APELANTE: REJANE NAZARE CUNHA DOREA

APELADO: EXITO ENGENHARIA LTDA, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO, DA COLEGIALIDADE, INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Não há violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a legislação vigente permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, ademais, eventual vício fica superado diante da interposição do agravo (precedentes do STJ).

2 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

3 – Se a agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

4 – A legitimidade passiva do banco corréu segurador e financiador, restou comprovada nos autos, analisada à luz da teoria da asserção e do CDC.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0084708-64.2015.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BRAZILIAN SECURITIS COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

AGRAVADO/APELADO: REJANE NAZARÉ CUNHA DÓREA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 12556696

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 12768707), interposto por BRAZILIAN SECURITIS COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO contra a decisão (Id.12556696) prolatada em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação (Id.7976823), mantendo a sentença prolatada pelo juiz da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital-Pa., nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PENHORA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que julgou a ação, concedendo parcialmente os pedidos formulados na exordial, decidindo pela procedência do cancelamento do ônus real sobre o imóvel em questão (hipoteca) e improcedência do pedido de Dano Moral.

A decisão monocrática, ora agravada, recebeu a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PENHORA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO SINGULAR DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO CPC. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE.

1 – Preliminar de ilegitimidade da demandada corré financiadora não acolhido. In casu, verifica-se patente a legitimidade passiva do banco corréu segurador e financiador, que aderiu a cadeia de consumo para viabilizar o financiamento do negócio jurídico, representado pela compra do imóvel adquirido pela autora através de financiamento. (precedentes)

2 - MERITO: Dano Moral não configurado. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, dentre estes o Eg. STJ, é no sentido de que pedido de baixa da hipoteca não atendido de imediato pela parte contrária, configura mero aborrecimento. Ausência de prova do desconforto físico. Trata-se de situação que não expõe o autor a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros.

3 – Na origem, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em percentuais distintos, levando-se em conta o princípio da reciprocidade. Em atenção ao regramento contido nos §§ 1º e 11º do art. 85 do CPC, estes devem ser majorados em mais 2% (dois) por cento.

5 - Decisão monocrática. Nos termos da fundamentação, recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada na integralidade.

Diante das conclusões do julgado, a agravante interpôs AGRAVO INTERNO, arguindo, inicialmente, o não preenchimento dos preceitos determinados pelo inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, para julgamento monocrático, defendendo que os argumentos fáticos e jurídico delineados em seu Recurso de Apelação e respectivo Agravo, não são contrários a súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, tampouco do Supremo Tribunal Federal ou do Col. Superior Tribunal de Justiça, tampouco encontram-se em dissonância com acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos ou com entendimento firmando em incidente de resolução de demandas repetitivas.

No mérito da pretensão recursal, argui a sua ilegitimidade por entender não ter nenhuma responsabilidade perante a Agravada, acerca da baixa da hipoteca ou qualquer outra obrigação, porquanto não integrou o Instrumento Particular Compromisso De Compra E Venda, o qual foi pactuado, exclusivamente, entre ela e a Empresa ÊXITO ENGENHARIA LTDA.

Aduz que a Lei nº 4.591/6, em seu Art. 31-A, §12, estabelece que a responsabilidade é exclusiva do incorporador, isentando expressamente de responsabilidade aquele que ingressou na relação jurídica na condição de cessionário dos créditos imobiliários.

Afirma que não há relação de consumo ou cadeia de consumo, quando a Agravada não foi a destinatária final do produto fornecido pela Agravante, qual seja: os recursos mutuados à Construtora para execução da obra ou quando a Agravante não recebeu nenhum valor da Agravada e que a solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do CPC.

Cita precedentes jurisprudenciais e pugna pelo prequestionamento dos artigos 29, 31-A, § 12 e 43 da Lei 4.591/64, bem como os Artigos 10, §8º do artigo 85 e 489, incisos I a IV do §1º do Código de Processo Civil.

Conclui, solicitando o juízo de retratação, ou que sejam os autos apresentados em mesa, para ser CONHECIDO e PROVIDO o agravo, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Agravante, a sua total ausência de responsabilidade, e, com isso, reformando a r. sentença para afastar a condenação imposta, julgando a demanda extinta sem a resolução do seu mérito ou totalmente improcedente, com a consequente inversão e majoração do ônus de sucumbência, reconhecendo a exclusiva responsabilidade (legal e contratual) da ÊXITO ENGENHARIA LTDA pela baixa da hipoteca, condenando-a ao pagamento integral da verba honorária, em estrita observância aos termos do § 2º e § 8 o do Artigo 85 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões de Id. 13354726, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão prolatada por este Relator pelos seus próprios fundamentos, com a condenação da agravante em multa pela apresentação de recurso meramente protelatório, em percentual razoável e proporcional a ser fixado por esta E. Turma de Direito Privado, considerando o mero intuito da parte recorrente de postergar o trânsito em julgado da decisão monocrática questionada.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XI, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Quanto ao mérito recursal, a alegação de ilegitimidade passiva, verifica-se que o STJ, assim já se manifestou quanto a baixa de gravame de hipoteca instituída pela financiadora do empreendimento imobiliário, quando quitado o imóvel pelo promitente comprador: "o entendimento desta Corte é no sentido de não admitir que o financiamento bancário com garantia de hipoteca, sob qualquer forma de contratação, impeça que o adquirente da unidade imobiliária quitada tenha acesso à escritura pública do imóvel, à transferência do bem para seu nome e à baixa da hipoteca" (AgInt no REsp n. 1.935.088/PB, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 22/4/2022), o que foi observado pela Corte local (e-STJ fls. 500/503).

Nesse diapasão, verifica-se que o pedido na exordial é no sentido de que seja dada baixa no gravame da hipoteca, obrigação tanto da instituição financeira quanto da Incorporadora, razão pela qual, ambas devem figurar no polo passivo da demanda, em prestígio à teoria da asserção, como bem destacado na sentença de primeiro grau, pela qual, a pertinência subjetiva da lide deve ser aferida a partir dos elementos colhidos na inicial, o que aliás é o entendimento do STJ: "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da legitimidade deve ser feita conforme a pretensão deduzida em juízo (in status assertionis)" (AgInt no AREsp n. 1.890.261/RJ, relatora MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 6/5/2022).

Ademais, conforme destacado na decisão ora agravada:

“Na hipótese, também entendo que a arguição não deve prosperar.

Saliento que ao se juntarem as demandadas para possibilitar a realização do negócio jurídico, perfazem a cadeia de consumo, e responsabilidade solidária, e mais, o imóvel foi financiado com cláusula de penhorabilidade em favor da corré Financiadora/Seguradora.

A propósito, in casu a legitimidade passiva da Brazilian Securitis Companhia de Securitização, é inegável. confira-se a jurisprudência:

"COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Pedido de rescisão de contratos cumulado com indenização por danos materiais e morais. Legitimidade passiva do banco reconhecida. Contratos coligados. Desfazimento da compra e venda que afeta diretamente o contrato de financiamento. Devolução dos valores pagos que é devida. Responsabilidade civil nas relações de consumo. Solidariedade quanto aos danos materiais reconhecidos pelo Juízo da causa. Precedentes, inclusive desta relatoria. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1114779-49.2017.8.26.0100 ; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021)".

“RESCISÃO - CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA Decadência não verificada - Compra e venda de veículo automotor Aplicação do CDC - Parte do crédito quitado mediante financiamento entabulado junto à instituição financeira corré Veículo dado em garantia de alienação fiduciária Contratos coligados Precedentes Legitimidade passiva do banco réu verificada Rescisão contratual Medida de rigor – (...) Sentença mantida - Majoração dos honorários (art. 85, § 11, do CPC)- Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Cível 1000626-57.2020.8.26.0145 ; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/08/2021; Data de Registro: 02/08/2021).".

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).”

Quanto ao pedido da agravada de condenação da agravante ao pagamento de multa por entender ser o agravo interno protelatório, considero descabida, uma vez que a submissão da decisão monocrática à votação dos demais membros da turma julgadora é direito que assiste às partes, o que aperfeiçoa a prestação jurisdicional e ainda exaure a instância para fins de recursos aos Tribunais Superiores.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (Pa), 24 de julho de 2023

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2023